Tribunal: TJMT
Processo: 1034140-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034140-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Imissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVANTE), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (AGRAVADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (AGRAVANTE), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (AGRAVADO), LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (AGRAVADO), MATHEUS MATTANA SEBBEN - CPF: 012.479.981-77 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), SEBBEN & SEBBEN LTDA - CNPJ: 09.663.500/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO QUE FIXA VALORES AOS IMÓVEIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PROVA PERICIAL PARA AVALIAÇÃO DE MERCADO. UTILIDADE E NECESSIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial para apurar o valor de mercado de cinco imóveis rurais localizados no município de Vilhena/RO, objeto de ação de imissão na posse cumulada com obrigação de fazer. Na ação principal, os agravados requerem o cumprimento de obrigação contratual de transferência da posse e da propriedade dos imóveis, com pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, nos termos do art. 247 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova pericial deferida para avaliar o valor de mercado dos imóveis é útil e necessária à instrução do feito ou se é medida inútil e meramente protelatória, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes já previa valores específicos para cada imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 370 do CPC confere ao juiz ampla liberdade para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir apenas as diligências inúteis ou protelatórias.

Os valores atribuídos aos imóveis no contrato celebrado entre as partes tinham natureza estimativa e estavam vinculados à equivalência contratual da cessão de direitos, não se prestando, por si só, como parâmetro absoluto para a fixação de perdas e danos.

A prova pericial é útil à apuração do valor atual de mercado dos imóveis, caso se reconheça a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação e haja necessidade de conversão em perdas e danos.

A produção da perícia evita o risco de enriquecimento sem causa e assegura indenização completa ao credor, conforme previsto nos
arts
. 247 e 389 do Código Civil.

O deferimento da prova pericial não implica desconsideração do contrato nem novação da obrigação, mas serve à formação do convencimento judicial em eventual fase de liquidação.

A iniciativa da parte autora em requerer e custear a prova pericial afasta alegações de prejuízo processual ou protelação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prova pericial para avaliação de mercado dos imóveis é admissível e útil quando há pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Os valores contratuais previamente estipulados não impedem a produção de prova pericial, especialmente quando não se referem a avaliações técnicas de mercado.

O juiz pode, com base no art. 370 do CPC, deferir prova pericial para melhor formação de seu convencimento, desde que presente a utilidade e pertinência da diligência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC,
arts
. 247, 313 e 389.

R E L A T Ó R I O

AI 1034140-89.2025.8.11.0000

ELOI
BRUNETTA X LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERCOOP LTDA e ELOI BRUNETTA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Obrigação de Fazer (Processo no 1007466-65.2022.8.11.0037), deferiu a produção de prova pericial para avaliação de mercado de imóveis rurais.

A decisão agravada (ID 181175077), proferida em 28/01/2025, após sanear o processo, fixou como pontos controvertidos
"o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos autores, a efetiva transferência da posse e do domínio dos imóveis objeto do contrato e os prejuízos advindos do suposto inadimplemento contratual por parte dos réus"
. Nesse contexto, deferiu a produção de prova oral, pericial e documental, nomeando como perito judicial a empresa
Smart
Perícias e Avaliações Imobiliárias Ltda.

Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 183148409) contra a decisão saneadora, apontando omissão quanto à impugnação apresentada ao pedido de produção de prova pericial. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 206920437, publicada em 09/09/2025, que manteve integralmente a decisão embargada.

Em suas razões recursais (ID 318712888), os agravantes alegam, em síntese,
necessidade de reforma da decisão
por ter deferido a produção de prova pericial para aferir o valor de mercado dos imóveis rurais objeto da lide, o que viola o pacta sunt servanda e determina a produção de prova manifestamente inútil, em ofensa ao art. 370, parágrafo único, do CPC;

O "Termo de Acordo" firmado entre as partes estabeleceu, em sua Cláusula 3.III, os valores específicos e pré-definidos de cada um dos cinco imóveis rurais dados em pagamento, cuja soma totaliza exatamente o valor da causa (R$ 1.500.000,00),
de modo que p
ermitir a realização de perícia para encontrar um novo "valor de mercado" seria autorizar uma "novação contratual unilateral", o que é vedado pelo ordenamento jurídico e atenta contra a segurança das relações negociais;

A prova pericial deferida é manifestamente inútil, po
rque
seu resultado, qualquer que seja, não poderá se sobrepor ao que foi livremente pactuado;

O perigo da demora decorre do dano processual grave e de difícil reparação que a produção da prova acarretará, seja pelo risco de dano financeiro futuro (eventual ressarcimento de despesas processuais em caso de sucumbência), seja pelo tumulto e retardo processual.

Requereram a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada que deferiu a prova pericial e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a produção da prova pericial.

Por decisão monocrática (ID 319672352), foi deferido o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada que determinou a produção de prova pericial para avaliação de mercado dos imóveis rurais, até o julgamento final do recurso.

Em contrarrazões (ID 325066397), os agravados sustentam, em síntese, que
o
s agravantes pretendem alterar unilateralmente o pactuado, substituindo a obrigação de entrega de posse e propriedade de imóveis rurais pela de pagamento de preço;
o
objeto da ação é compelir os agravantes ao cumprimento da obrigação conforme pactuado, consistente na realização de todos os atos necessários à transferência da posse e propriedade dos imóveis descritos na petição inicial e no contrato celebrado;
o
pedido de conversão da obrigação em perdas e danos (art. 247 do Código Civil) foi deduzido em caráter subsidiário, somente se reconhecida legítima a impossibilidade de cumprimento da obrigação consistente na entrega da posse e propriedade dos imóveis pactuados;
s
egundo o art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa;
a
perícia tem finalidades legítimas e processualmente relevantes: aferir o valor de mercado atual dos imóveis para balizar eventual indenização compensatória; avaliar a aptidão econômica e utilização potencial dos imóveis; e permitir ao juízo compor decisão proporcional e adequada;

Requereram o desprovimento do agravo de instrumento, com a revogação da liminar deferida, mantendo-se a decisão que deferiu a produção da prova pericial nos termos determinados pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de produção de prova pericial para avaliação de mercado dos imóveis rurais objeto da lide, considerando que o contrato firmado entre as partes já estabeleceu valores específicos para cada um deles.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", acrescentando, em seu parágrafo único, que o juiz "indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

A questão central, portanto, é definir se a prova pericial deferida pelo juízo de primeiro grau é útil e necessária ao deslinde da causa ou se, ao contrário, é inútil e protelatória, como sustentam os agravantes.

Para tanto, é necessário analisar o objeto da ação principal e os pedidos nela formulados.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, trata-se de ação de imissão na posse c/c obrigação de fazer, na qual os agravados (autores na ação originária) buscam o cumprimento de obrigações assumidas pelos agravantes em um "Termo de Acordo", especificamente a transferência da posse e propriedade de cinco imóveis rurais localizados no município de Vilhena/RO.

O pedido principal formulado na ação é a determinação para que os réus (ora agravantes) cumpram a obrigação de fazer consistente na transferência da posse e propriedade dos imóveis. Subsidiariamente, em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, os autores requereram a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 247 do Código Civil.

Analisando o contrato firmado entre as partes (Termo de Acordo), verifica-se que, de fato, foram estabelecidos valores específicos para cada um dos imóveis objeto da avença, conforme apontado pelos agravantes.

O art. 247 do Código Civil dispõe que
"incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível".
Já o art. 389 do mesmo diploma legal estabelece que
"não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado".

A questão que se coloca é: em caso de eventual conversão da obrigação em perdas e danos, os valores a serem considerados seriam aqueles estabelecidos no contrato (devidamente atualizados) ou os valores de mercado atuais dos imóveis?

O princípio do
pacta sunt servanda,
invocado pelos agravantes, impõe o respeito ao que foi livremente pactuado entre as partes. No entanto, esse princípio não é absoluto, devendo ser interpretado em conjunto com outros princípios e normas do ordenamento jurídico, como a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em análise, os valores estabelecidos no contrato para os imóveis tinham a finalidade de quantificar a contraprestação devida pelos agravantes em razão da cessão de direitos realizada pelos agravados. Não se tratava, portanto, de uma avaliação de mercado dos imóveis, mas de uma estipulação de valores para fins de equivalência das prestações contratuais.

Se, por um lado, é verdade que as partes estabeleceram valores específicos para os imóveis, por outro lado, também é verdade que a obrigação principal assumida pelos agravantes foi a de transferir a posse e a propriedade desses imóveis, e não simplesmente pagar um valor em dinheiro.

O art. 313 do Código Civil é claro ao estabelecer que
"o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa".
Assim, os agravados têm o direito de exigir o cumprimento específico da obrigação, ou seja, a transferência da posse e propriedade dos imóveis.

Apenas na impossibilidade de cumprimento específico da obrigação é que se cogitaria a conversão em perdas e danos. E, nesse caso, a indenização deve ser a mais completa possível, de modo a recompor integralmente o patrimônio do credor, como se a obrigação tivesse sido cumprida.

Nesse contexto, a prova pericial para avaliação de mercado dos imóveis mostra-se útil e necessária, não para substituir os valores estabelecidos no contrato, mas para subsidiar eventual decisão sobre a conversão da obrigação em perdas e danos, caso seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento específico.

A perícia permitirá ao juízo avaliar se os valores estabelecidos no contrato, mesmo após a devida atualização monetária, ainda refletem adequadamente o valor dos imóveis, ou se houve valorização ou desvalorização significativa que justifique ajustes na indenização, de modo a evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Importante ressaltar que o deferimento da prova pericial não implica, por si só, em novação contratual ou em desconsideração dos valores pactuados. Trata-se apenas de um meio de prova que poderá ser útil ao juízo para a formação de seu convencimento, caso seja necessário converter a obrigação em perdas e danos.

Ademais, o fato de os agravados terem requerido a produção da prova e se disposto a arcar com seus custos afasta a alegação de que a perícia causaria
dano
processual aos agravantes.

Por fim, cabe destacar que o juiz, como destinatário das provas, tem ampla liberdade para determinar as que entender necessárias à instrução do processo, conforme o art. 370 do CPC. A decisão que defere a produção de prova pericial está inserida no poder instrutório do juiz e só deve ser reformada quando manifestamente desnecessária ou inútil, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo a decisão agravada que deferiu a produção de prova pericial para avaliação de mercado dos imóveis rurais objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025